Tribunal: TJSP
Processo: 2070286-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – ICMS – Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Alegação de presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada – Inviabilidade, não se tratando de decisão abusiva ou teratológica – Livre convencimento motivado do MM. Juízo de primeiro grau – Decisão mantida – Recurso não provido.